Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Diante do comparecimento espontâneo do agravado/réu aos autos de origem (ID 196316054 dos autos de origem), de modo a privilegiar o contraditório efetivo, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravado/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora